Tribunal: TJDFT
Processo: 0748561-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de recurso de Agravo em Execução interposto por JEFFERSON PEREIRA LEITE, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da MM. Vara de Execuções Penais, pela qual, em sede de execução penal nos autos no 0402332-57.2020.8.07.0015, “(...) indeferiu o pleito de esclarecimento do relatório médico juntado aos autos”. Em apertada síntese e sob a assistência jurídica da Defensoria Pública do Distrito Federal, o agravante pondera que seja determinado o fornecimento de relatório médico detalhado, “esclarecendo a atual situação de saúde do apenado, os motivos pelos quais foram fornecidos medicamentos no dia 17/3/2020, bem como a existência de sujeição a teste quanto à contaminação por COVID-19”, tendo em vista que houve a informação, pela genitora do apenado, de que este é portador de tuberculose, além da situação de pandemia causada pelo Covid-19 e “não foi prestada nenhuma informação acerca do fornecimento de atendimento médico especializado em razão da comorbidade que atinge o interno, tampouco da realização de exames periódicos para controlar a doença”. Pugna, assim, pela necessidade de “prestação de informações adequadas, específicas e individualizadas sobre o estado de saúde do reeducando, para que a Defensoria Pública possa exercer, de forma suficiente, a promoção dos direitos humanos e fiscalizar a humanização do cumprimento da medida cautelar, em observância aos ditames do art. 134 da Constituição Federal”. Requer, nesse rumo, a concessão de tutela provisória de urgência, ao propósito de oficiar ao presídio solicitando novo relatório médico detalhado, com respostas aos questionamentos feitos pela defesa (ID 21310412 - Pág. 5/11). O ilustre representante do Ministério Público apresentou contrarrazões ao presente recurso de agravo, em que se manifesta pela confirmação da r. decisão recorrida (ID 21310413 - Pág. 2/6). Em virtude do efeito regressivo, a d. Juíza da Execução reiterou os fundamentos de sua decisão (ID 21310414 - Pág. 44). Brevemente relatado, decido. Consta dos autos que o agravante encontra-se preso preventivamente pelo crime de roubo qualificado. O d. Juízo da Execução indeferiu o pedido de novo relatório clínico acerca do estado de saúde do sentenciado, com o propósito de avaliar futura necessidade de prisão domiciliar, com suporte nos seguintes fundamentos (ID 21310412 - Pág. 3/4): “Em nova petição de mov. 27.1, a defesa formulou quesitações posteriores aos laudos médicos de movs. 22.1. Os citados relatórios médicos, embora sucintos, respondem aos questionamentos apresentados pela douta defesa, uma vez que comprovam que o(a) sentenciado(a) vem sendo regularmente acompanhado pela equipe de saúde da unidade prisional, na medida de suas necessidades. Vale acrescentar que as situações de saúde dos custodiados devidamente atestadas como frágeis e vulneráveis, não passíveis de tratamento médico no interior do presídio, estão sendo relatadas pela equipe de saúde prisional e encaminhadas a este Juízo com expressa sugestão e/ou solicitação de análise de concessão de qualquer medida não restritiva de liberdade, o que não é o caso do interno em questão, como se vê dos relatórios acostados aos autos. Destarte, desde o início da pandemia, vale dizer, 12/03/2020 até a presente data, este Juízo já concedeu mais de uma centena de prisões domiciliares humanitárias, a maior parte delas acolhendo sugestão das próprias equipes de saúde prisional. Ademais, é fato notório que desde a data de 09 de abril do corrente ano o sistema penitenciário do DF já conta com a contaminação de pessoas presas e agentes de execução penal. Lamentavelmente, já há igualmente óbito dentre aqueles que estavam internados. Porém, como bem ressaltado pela própria Defesa, a grande maioria apresenta sintomas leves e alguns poucos sintomas moderados, outra minoria segue internada, mas todos seguem sendo prontamente atendidos e medicados. Os servidores estão afastados de suas atividades laborais e os custodiados estão isolados dos demais, alocados, como dito em linhas volvidas, em blocos específicos do CDP II, ou da PFDF, a depender do caso, onde recebem atenção médica especializada. Vale ressaltar que já há grande quantidade de pessoas privadas de liberdade e, também de agentes, já recuperadas, como é possível extrair dos boletins informativos diários publicados no seguinte endereço eletrônico: http://www.saude.df.gov.br/boletinsinformativos-divep-cieves/ Portanto, conforme as informações da SEAPE, todos os custodiados do sistema prisional do DF estão sendo atendidos pelas equipes de saúde prisionais, sendo destinados os medicamentos e os tratamentos adequados, assim como priorizado os casos emergenciais e determinado o isolamento dos presos testados positivos para a enfermidade COVID-19, e em todas as situações, as informações estão sendo cadastradas nos prontuários carcerários dos presos no SIAPEN, sistema o qual a Defensoria Pública do DF possui acesso para consultar entre outros dados, a alocação dos presos e a regularidade dos atendimentos de saúde prestados a eles. Noutro giro, oportuno registrar que nas reiteradas visitas e inspeções dos órgãos de execução penal realizadas nos presídios locais, vem sendo reportado o adequado fornecimento de materiais de higiene aos internos, além de EPIs para servidores e presos. Desde o dia 29/04/2020, a SEAPE autorizou familiares e Advogados a entregar materiais e dinheiro aos presos, incluindo materiais de higiene pessoal, medida foi determinada apenas como forma de minimizar os efeitos secundários decorrentes da suspensão das visitas e não pela falta de materiais disponíveis para entrega aos presos do sistema penitenciário do DF. A situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF. Desse modo, entendo que não se mostra razoável a equipe de saúde despender tempo para analisar e responder perguntas, cujas respostas já constam dos relatórios médicos acostados os autos, do Siapen e dos boletins diários divulgados no site oficial da Secretaria de Segurança Pública do DF, pois certamente inviabilizaria o trabalho de excelência que já vem sendo realizado por seus integrantes desde antes do reconhecimento, pela OMS, da pandemia, em favor dos presos que efetivamente necessitam de acompanhamento diário e/ou tratamento curativo. Diante de todo o exposto e considerando que o custodiado está sendo devidamente acompanhado pela equipe de saúde do estabelecimento prisional, INDEFIRO o pleito defensivo". Esta é a r. decisão desafiada pelo presente recurso de agravo. O objetivo recursal é obter novo relatório médico detalhado, apresentando respostas aos quesitos ventilados pela d. defesa. No ponto, observando os termos da r. decisão combatida, em uma análise perfunctória, vejo que o d. Juízo valeu-se de fundamentos razoáveis para concluir pelo indeferimento da medida, ao menos por ora. Aliás, em situações dessa natureza, este relator alberga entendimento no sentido de que, salvo flagrante ilegalidade, há que se prestigiar aquilo que restou decidido em 1o grau, exatamente porque o magistrado de origem está mais próximo da atmosfera dos fatos e da realidade vivenciada pelo apenado, tendo, pois, legitimidade e segurança para esquadrinhar a situação e aplicar a solução mais adequada e pertinente. No caso em foco, os elementos hauridos aos autos acusam situações e particularidades que induzem ser temerário o acolhimento da pretensão liminar, exatamente porque, de um lado, consoante destacado pelo juízo, “(...) como bem ressaltado pela própria Defesa, a grande maioria apresenta sintomas leves e alguns poucos sintomas moderados, outra minoria segue internada, mas todos seguem sendo prontamente atendidos e medicados. Os agentes estão afastados de suas atividades laborais e os custodiados estão isolados dos demais, alocados, como dito em linhas volvidas, em blocos específicos do CDP II, onde estão recebendo atenção médica redobrada.” De outro, restou claro que o agravante encontra-se com atendimento realizado pelas equipes de saúde prisionais, já que, conforme juntado pela defesa, houve informações de que o interno “foi atendido em 06/05/2020 na GEAIT e encontra-se em bom estado geral, negando quaisquer sintomas agudos no momento da consulta.(...)” (ID 21310412 - Pág. 7). Além disso, conforme disposto na r. decisão combatida, “os custodiados do sistema prisional do DF estão sendo atendidos pelas equipes de saúde prisionais, sendo destinados os medicamentos e os tratamentos adequados, assim como priorizado os casos emergenciais e determinado o isolamento dos presos testados positivos para a enfermidade COVID-19, e em todas as situações, as informações estão sendo cadastradas nos prontuários carcerários dos presos no SIAPEN, sistema o qual a Defensoria Pública do DF possui acesso para consultar entre outros dados, a alocação dos presos e a regularidade dos atendimentos de saúde prestados a eles”. Diante desse cenário, afigura-se temerário acolher a pretensão esboçada no presente agravo, à guisa de cautelar. Nesses termos, robusteço a presente fundamentação com excertos da manifestação lançada pela d. Promotoria de Execuções Penais, em suas contrarrazões, in verbis: “(...) Conforme já exposto, a defesa solicita novo relatório médico, ao simples argumento de que o sentenciado contraiu o vírus COVID-19, e tal informação, somada a seu suposto diagnóstico de “tuberculose”, demonstraria necessária de confecção de novo documento. Ocorre que a Unidade Prisional, por meio da Gerência de Saúde, destacou que o sentenciado recebeu atendimento médico recente, na ocasião, não apresentou queixas ou sintomas agudos de qualquer doença (mov. 22.1). É forçoso reconhecer ainda que a equipe médica atende todos os apenados com queixas respiratórias e/ou urgentes de acordo com a solicitação desde; que essas informações, quando necessárias, são inseridas no prontuário do apenado e disponibilizadas no SIAPEN. O documento acostado no mov. 22.1, relata que o sentenciado apresenta bom estado de saúde, sendo acompanhado diuturnamente pelos médicos do estabelecimento penal. Ademais, importa destacar que a VEP/DF, em decisão prolatada no processo no 0401846-72.2020.8.07.0015, estabeleceu as diretrizes a serem observadas dentro do Sistema Prisional Distrital, como a limitação na fruição das benesses externas, o isolamento dos apenados no grupo de risco (especialmente os idosos) em ala separada e a antecipação da progressão ao regime aberto em até 120 dias. Paralelamente, a SESIPE informou que “todos os custodiados do sistema prisional do DF estão sendo atendidos pelas equipes de saúde prisionais, sendo destinados os medicamentos e os tratamentos adequados, assim como priorizado os casos emergenciais e determinado o isolamento dos presos testados positivos para a enfermidade COVID-19, e em todas as situações, as informações estão sendo cadastradas nos prontuários carcerários dos presos no SIAPEN, sistema o qual a Defensoria Pública do DF possui acesso para consultar entre outros dados, a alocação dos presos e a regularidade dos atendimentos de saúde prestados a eles”. Observa-se, assim, o Sistema Prisional do Distrito Federal é monitorado pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia" (...). Ante o exposto, indefiro o requerimento de tutela de urgência. Ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça. Feito, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.